Tribunal: TJSP
Processo: 2204393-13.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Mandado de segurança. Maus tratos. Meio de prova. Oitiva especial. Denega-se a segurança quando a impetração busca impugnar meio de prova que, em princípio, não viola seja a cláusula constitucional do devido processo legal, seja aquela de preservação dos interesses da infância e adolescência ambientados na Lei 13.431/2017.